Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0709907-49.2024.8.07.0000 REQUERENTE: KAUANE SOARES ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de KAUANE SOARES ANDRADE, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão n. 1395562, da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que a absolveu dos delitos do art. 180, “caput”, e art. 288, ambos do Código Penal, e a condenou como incursa no artigo 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), por seis vezes, e no art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), por três vezes, à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão mínima (processo de referência: ação penal n. 0721811-96.2020.8.07.0003, processo de execução unificado n. 0402278-23.2022.8.07.0015). A liminar foi indeferida, em 15-março-2024 (ID 56926570). Interpostos Embargos de Declaração pela Defesa (ID 57022290), ao argumento que a decisão monocrática que indeferiu a liminar se encontra eivada de omissão e contradição, requerendo efeitos modificativos que importem na reapreciação do julgado. A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento da ação revisional (ID 57038299). É o relatório. Decido. É cediço que não são cabíveis embargos de declaração contra decisão liminar em revisão criminal. As questões suscitadas pela Defesa em sua petição de embargos de declaração referem-se ao próprio mérito da revisional e serão dirimidas em breve pelo Colegiado, razão pela qual não há que se falar, neste momento preliminar, em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que a apreciação de liminar em revisão criminal visa coibir flagrante ilegalidade, comprovada de plano, o que não ocorreu na hipótese, conforme restou consignado na recente decisão que indeferiu a liminar “in verbis” (ID 56926570): A requerente encontra-se em cumprimento de pena definitiva, imposta em sentença e confirmada em acórdão devidamente transitado em julgado. O alegado vício de ausência de realização de dosimetria das penas dos crimes de roubo e corrupção de menor, separadamente, não configura “fumus boni iuris” suficiente para, liminarmente e em cognição sumária, colocar a requerente em liberdade, em detrimento da condenação definitiva decorrente de cognição exauriente, mormente porque não há indicativo de que a pena será, efetivamente, reduzida, considerando-se a regra de unificação preconizada no art. 71 do Código Penal e as penas cominadas ao tipos em que foi condenada. Igualmente, não se observa “periculum in mora”, pois, conforme consta do Relatório da Situação Processual Executória, a pena total imposta é de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a data estimada para a progressão é 24-fevereiro-2025. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. Não há flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. Pontue-se que a douta Procuradoria de Justiça já ofertou parecer, razão pela qual o julgamento do mérito da presente ação revisional encontra-se próximo, ocasião em que as questões suscitadas pela defesa serão devidamente apreciadas. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília, 19 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator